Tribunal: TJPA
Processo: 0002887-16.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002887-16.2013.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO - KELLY APARECIDA SOARES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM SEDE JUDICIAL E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS INEQUÍVOCAS DA PRESENÇA DE DOIS AGENTES NA CENA DO CRIME. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Através das declarações das vítimas e testemunhas, em sede policial, as quais ratificam seus depoimentos em juízo, fica clara a autoria delitiva imputada aos apelantes, bem como a utilização da arma de fogo e o concurso de pessoas, a subsidiar o reconhecimento das majorantes.
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, o que foi a prova dos autos.
4. Inviável o pedido de desclassificação do tipo penal de roubo qualificado para sua forma simples, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que o réu subtraiu coisa móvel alheia, mediante grave ameaça e em companhia de outro indivíduo não identificado, com prévio ajuste, unidade de desígnios e repartição de tarefas entre eles.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Para, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 06/03/2013, por volta de 04h40, as vítimas Evaristo de Oliveira Rabelo, Eduardo Vinicius Almeida Araújo e Edivanis Macedo Sousa, se encontravam na parada de ônibus próximo ao Supermercado Farturão aguardando a condução que os levasse ao seu local de trabalho, momento em que foram abordados pelos meliantes, que armados com revólveres anunciou o assalto, exigindo das vítimas diversos objetos pessoais.

Refere após a abordagem às vítimas, o acusado José de Ribamar conseguiu se evadir do local do crime, enquanto seu parceiro de crimes foi preso em flagrante por populares.

Levado à delegacia de Polícia, o meliante confessou a autoria do delito, e que participou do assalto para financiar seu vício em entorpecente.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO e MURILO HENRIQUE BARBOSA SANTOS
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções alhures descritas (fls. 147/153)

Inconformado com a r. sentença condenatória, somente o acusado
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO
, apresentou recurso de apelação, acompanhado de suas razões, conforme verificado às fls. 150/153.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do sentenciado de forma genérica, apenas alegando que este foi indevidamente condenado
.

Argumenta que as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, devem ser excluídas da condenação, haja vista que as vítimas por ocasião de suas oitivas, apenas reconheceram um dos réus que teria praticado o delito, não havendo prova cabal do concurso de outra pessoa na cena do crime.

Do mesmo modo quanto à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, pesar de ter sido apreendida, esta não foi periciada para o fim de apontar a potencialidade lesiva do revólver, tampouco existe prova material da utilização da referida arma.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo simples.

Em contrarrazões (fls. 155/157), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 36), Auto de Entrega (fl. 26) e pelas provas testemunhais acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações das vítimas EVARISTO DE OLIVEIRA RABELO, EDUARDO VINICIUS ALMEIDA ARAÚJO e EDIVANIS MACEDO SOUSA, gravadas em mídias digital na fase instrutória, a qual estão acostada às fls. 94 e 107, confirmando que foram abordados por dois elementos que vieram em uma moto, sendo que deles ficou no meio da rua apontando a arma para as vítimas que se encontravam em uma parada de ônibus com várias outras pessoas, enquanto seu parceiro retirava os pertences destas.

É de se ressaltar, que uma das vítimas, Evaristo de Oliveira Rabelo, além de ter sido assaltado no dia 06/03/2013, no dia anterior, ou seja, no dia 04 do mesmo mês e ano, já tinha sido assaltado pelos mesmos meliantes, sendo que no primeiro assalto, apenas um assaltante estava sem o capacete, já no segundo, ambos estavam sem o capacete.

Da mesma forma, a autoria do delito foi confirmada pelas declarações da testemunha Vânio Alex Veras Mesquita, policial militar que estava de campana visando prender os meliantes, foi informado que estava em andamento um assalto próximo ao Supermercado Farturão, e que ao chegar ao local, encontrou preso por populares o acusado Murilo Henrique, que havia acabado de participar do assalto na companhia de seu parceiro que havia fugido com o produto do crime.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato o apelante
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES MELONIO
praticou o crime pelo qual foi condenado em concurso de agente, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas.
2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES

A defesa do recorrente, de forma genérica, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo simples. Contudo, não é o que se verifica na hipótese dos presentes autos.

Em suas razões, a defesa alega:
¿(...) Excelências, o Ministério Público alegou que o crime de roubo foi praticado com o uso de arma e em concurso de agentes, no entanto a sistemática do fato não foi como o alegado pelo Ministério Público.
No entanto, o douto Magistrado condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, no entanto segundo as oitivas das vítimas, apenas um dos réus teria praticado o roubo, não havendo prova cabal do concurso de agentes.
Destarte, pelos excertos acima, fica claro, que o crime de roubo majorado não ocorreu, visto que a majorante aplicada do concurso de agentes não há como prosperar.
No que tange a causa de aumento de pena, do uso de arma de fogo, observamos que apesar da apreensão da arma de fogo, esta foi sequer periciada, não tendo sido juntado o laudo pericial nos autos do processo.
Imprescindível afirma que a perícia na arma apreendida seria essencial para apontar a potencialidade lesiva e até mesmo a propriedade da referida arma, visto que o réu afirma que esta não lhe pertencia e que não foi utilizada por ele¿ (...).

Sem razão a defesa do recorrente, conforme passo a analisar.

As três vítimas do evento criminoso afirmaram em juízo que o recorrente, juntamente com seu parceiro de crime, se valeu de uma arma de fogo para praticar o roubo, ameaçando as pessoas que se encontravam na parada de ônibus aguardando a condução que os levaria para seus trabalhos.

Com relação à apreensão da arma, e também à comprovação de sua lesividade, a jurisprudência é consentânea no sentido de que é dispensável. É ônus da Defesa a prova de que não se tratava de arma e sim de um simulacro, ou de que referido armamento não era mais eficiente. Observe os diversos julgados colacionados abaixo do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o tema em debate:
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
(...)
9. Writ não conhecido.
(HC 493.590/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Igualmente quanto ao concurso de agentes, haja vista que o roubo foi praticado pelo recorrente e seu comparsa, eis que, conforme declarado pelas vítimas em sede judicial, enquanto um apontava o revólver para as pessoas que estavam na parada de ônibus, seu parceiro recolhia os objetos pessoais das pessoas que aguardavam a condução. Logo, perfeitamente cabível a incidência do roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma, não havendo qualquer possibilidade de se operar a desclassificação pretendida.
3.
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DOS INCISOS I E II, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL

Quanto ao pleito de afastamento das majorantes decorrente do emprego de arma apreendida mas não periciada e do concurso de agentes, extrai-se dos autos que o recorrente realizou a conduta mediante emprego de grave ameaça exercida por arma de fogo, conforme verifico pelas declarações prestadas pelas vítimas nesse sentido.

Entretanto, mesmo que não fosse apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

A Terceira seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp, tendo como relator originário Ministro Celso Limongi, pacificou entendimento de que, para a incidência da majorante prevista no § 2º, inciso I, do art. 157 do CP, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou mesmo pelo depoimento de testemunhas.

In casu
, a palavra das vítimas, em sede judicial, foi enfática ao afirmar que o recorrente José Ribamar Mendes Melanio, na companhia de Murilo Henrique assaltaram as vítimas que se encontravam na parada de ônibus aguardando a condução para o trabalho, e as ameaçaram com uma arma de fogo no momento do assalto, ficando o segundo meliante encarregado de retirar os pertences das vítimas.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
6. Hipótese em que, não obstante a ausência de apreensão e perícia da arma branca, observou-se a existência de conjunto probatório que permitiu ao julgador formar convicção no sentido da sua efetiva utilização, devendo ser mantida a majorante descrita no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 269.389/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

E ainda;
(...)
- É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a incidência da majorante de uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia de objeto, quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova, tais como a manifestação da vítima ou de testemunhas.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente.
(HC 285.361/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e lhe nego provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator